Tribunal: TJDFT
Processo: 0749372-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PESQUISA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. INDEFERIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988/STJ.
I – A r. decisão que indefere o pedido de pesquisa nos sistemas Renajud, Sisbajud e Infojud, para tentativa de localização de endereço do réu, não tem previsão de impugnação no art. 1.015 do CPC e, na demanda, não ficou configurada a urgência necessária para admissibilidade do recurso, consoante Tema 988/STJ (REsp 1704520/MT). Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento.
II – Agravo interno desprovido.